Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que condicionou o levantamento dos valores a seu favor ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a ausência de concessão de tutela provisória na ação rescisória impede o cumprimento de sentença e o levantamento de valores pela exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 969 do CPC estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O indeferimento da tutela provisória na ação rescisória impede a suspensão do cumprimento de sentença e o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação desconstitutiva. 5. O acolhimento de pedido rescisório é medida excepcional, devendo prevalecer a regular execução do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido, para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com o levantamento imediato dos valores devidos.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. O indeferimento da tutela provisória na ação rescisória impede o condicionamento do levantamento de valores ao seu trânsito em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1973096, 1975658, 1973551.